Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600136-55.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600136-55.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600136-55.2024.6.16.0194,
que julgou improcedente a presente representação eleitoral ajuizada pelo Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) de Capanema/PR em face de Américo Bellé, Prefeito Municipal de Capanema, e do
Município de Capanema/PR, com fundamento no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, considerando a
ausência de conduta vedada e a comprovação de que as ações dos representados foram realizadas
em cumprimento à legislação eleitoral vigente. (Representação por Conduta Vedada com Pedido de
Antecipação Liminar da Tutela ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro - Executiva
Municipal de Capanema com fulcro no art . 73 , IV, "b" , da Lei 9 .504/97 em face de Américo Bellé e
do Município de Capanema/PR, alegou em síntese, que apesar da proibição de realização de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, prefeitura ainda mantém
publicidade institucional. Persistia a divulgação de notícias, muitas delas com expressa menção a
pessoa do Prefeito, mesmo em 12/07/2024. Conteúdo dos posts: "Na segunda semana deste mês o
Prefeito Américo Bellé, juntamente a Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Raquel Szimanski
e o Secretário de Saúde, Jonas Welter, estiveram em Curitiba para reunião com o Governador e
Secretários do Estado, no objetivo de levar as demandas municipais e a obtenção de mais recursos
pra sanar os diversos apelos que visam a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento de
Capanema"; "Na noite de quinta-feira (16/09), o Sr. Prefeito de Américo Bellé, representando a
Administração Municipal de Capanema, esteve reunido em Dois Vizinhos com o Deputado Federal
Vermelho com o Sr. Gabriel de Medeiros Vilas - Diretor do FNDE e demais prefeitos e lideranças
educacionais da região. Na oportunidade a Administração Municipal de Capanema entregou
algumas demandas educacionais ao Sr. Deputado e também dialogou com o diretor do Fundio
Nacional de Desenvolvimento da Educação. A reunião teve como pauta, a busca por melhorias
educacionais ao município de Capanema e a todo sudoeste."; "Nesta semana, a Prefeitura de
Capanema e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) assinaram contrato de bonificação
de 50% nas tarifas de saneamento dos prédios púbicos municipais. O prefeito Américo Bellé
reuniu-se com o diretor Comercial da Sanepar, Almir Piekas, para a assinatura do documento. Com
contrato, válido por 5 anos, o município terá uma economia nesse período estimada em mais de R$
983 mil"; "Prefeito Américo Bellé participa de missão técnica na Europa - Experiências
desenvolvidas na fronteira entre Portugal e Espanha servirão de modelo para região de fronteiras
Brasil - Argentina"; "Recursos para construção de uma nova Creche - Prefeito Américo Bellé em
cumprimento da agenda na capital Curitiba nesta segunda-feira, (10), recebeu a liberação do
incentivo financeiro a ser repassado pela SEDEF/CEDCA/FIA aos Fundos Municipais da Criança e
do Adolescente."). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - CAPANEMA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
AMERICO BELLE (RECORRIDO)
ROBSON PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE CAPANEMA (RECORRIDO)
ROBSON PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440169
31/03/2025
13:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44440169 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.478

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600136-55.2024.6.16.0194 – Capanema –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - CAPANEMA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - OAB/PR101032
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAPANEMA
ADVOGADO: ROBSON PINHEIRO DA SILVA - OAB/PR66740
RECORRIDO: AMERICO BELLE
ADVOGADO: ROBSON PINHEIRO DA SILVA - OAB/PR66740
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
PROIBIDO.
VEICULAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
PUBLICAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) - Executiva Municipal de Capanema interpôs recurso
contra a sentença do Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema, que julgou improcedente representação por
conduta vedada fundada no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

Num. 44440169 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
2. Alega-se a veiculação e manutenção de publicidade institucional no site oficial da Prefeitura de
Capanema em período proibido, mesmo após a publicação de comunicado oficial informando a interrupção
da publicidade institucional.
3. O Juízo a quo considerou que as matérias impugnadas não estavam mais acessíveis no site oficial da
Prefeitura, e que o acesso a algumas notícias ocorria apenas por meio de links externos, não caracterizando a
conduta vedada.
4. O recurso alega que a ata notarial comprova a manutenção das notícias no site até o dia 16/07/2024,
contrariando a decisão de primeira instância.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Se o Município de Capanema possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
6. Se a manutenção de publicidade institucional no período vedado, independentemente da forma de acesso,
configura a conduta vedada prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
7. Se é cabível a imposição de multa ao agente público responsável e em qual valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 73 da Lei nº 9.504/97 prevê sanções a agentes públicos, e não a entes públicos, de modo que o
Município de Capanema não possui legitimidade passiva na demanda.
9. A jurisprudência do TSE estabelece que a manutenção de publicidade institucional em período vedado
configura conduta vedada, independentemente de acesso direto ou indireto ao conteúdo, sendo prescindível
o caráter eleitoreiro da informação.
10. A ata notarial apresentada pelo recorrente comprova que as notícias permaneceram acessíveis no site da
Prefeitura até 16/07/2024, dentro do período vedado, caracterizando a infração prevista no art. 73, VI, "b",
da Lei nº 9.504/97.
11. A responsabilidade pela publicidade institucional recai sobre o chefe do Poder Executivo, que deve zelar
pelo conteúdo veiculado nos canais oficiais da administração.
12. Considerando a ausência de gravidade, bem como a existência de cinco matérias mantidas no site, fixa-
se a multa no mínimo legal, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir o Município de Capanema do polo passivo e
reformar a sentença, aplicando multa no mínimo legal ao prefeito Américo Bellé.
14. Tese de julgamento: "A manutenção de publicidade institucional em período vedado, independentemente
de acesso direto ou indireto, caracteriza conduta vedada prevista no art. 73, VI, 'b', da Lei nº 9.504/97, sendo
o chefe do Poder Executivo o responsável por sua fiscalização e remoção".
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b".
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 15, II.

Num. 44440169 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060038522, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE
07/03/2023.
TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 37354/RJ, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 30/05/2023.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060006806, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 27/08/2024.
TRE-BA, Recurso Eleitoral nº 060007672, rel. Des. Danilo Costa Luiz, DJE 30/08/2024.
TRE-GO, Recurso Eleitoral nº 060032327, rel. Des. Ana Cláudia Veloso Magalhães, DJE 23/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso, excluiu, de ofício, o Município de
Capanema do polo passivo da ação, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 25/03/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – EXECUTIVA
MUNICIPAL DE CAPANEMA em face da sentença do Juízo da 107ª Zona Eleitoral de
Capanema que julgou improcedente a Representação por conduta vedada, na forma do art. 73,
VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, considerando a ausência de conduta vedada e a comprovação de que
as ações dos representados foram realizadas em cumprimento à legislação eleitoral vigente.
Na origem, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Capanema/PR ajuizou a presente
representação eleitoral (id. 43954507) com pedido de liminar em face de Américo Bellé, prefeito

Num. 44440169 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
do Município de Capanema, e do próprio Município, alegando a prática de conduta vedada nos
termos do artigo 73, VI, "b", da Lei 9.504/97, devido à veiculação de publicidade institucional em
período proibido pela legislação eleitoral.
A liminar foi julgada prejudicada, porque os Representados retiraram as publicidades do sítio
eletrônico da Prefeitura (id. 43954523).
Na sentença (id.43954534), o Juízo a quo julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de
que houve a interrupção da veiculação de publicidade no site oficial da Prefeitura de Capanema
no dia 05/07/2024. Afirmou que a representação se baseou na obtenção, via pesquisa na
internet, de notícias que, embora acessíveis diretamente via links externos, não se encontravam
formalmente em divulgação no local para tanto destinado no site oficial do Município de
Capanema.
Após a oposição de embargos que foram rejeitados (id.43954543), foi interposto o presente
recurso (id. 43954550), alegando-se que ainda que a Prefeitura de Capanema tenha publicado
matéria dando conta de que manteria suspensa a exibição de notícias do site , comprovou-se, por
meio de ata notarial eletrônica a manutenção de notícias que evidenciam os “feitos
administrativos”, possuindo a finalidade de “mostrar trabalho” da atual gestão. Sustentou que
anexou nos autos não só a lista de matérias com os respectivos links, mas também ata notarial
comprovando cabalmente a data de 16/07/2024 e local das postagens ilícitas promovidas pelos
Recorridos. Afirmou que a ata notarial possui fé pública e deve ser considerada como meio lícito
de prova da veiculação da publicidade institucional no período vedado. Requereu, ao final, o
provimento do presente recurso, reformando-se a r. sentença, para o fim de reconhecer a conduta
vedada praticada pelos Recorridos, aplicando-lhes multa , acima do mínimo legal, uma vez que
mantidas 5 (cinco) matérias de publicidade institucional durante o período vedado.
Em contrarrazões (id. 43954559), o Américo Bellé e o Município de Capanema afirmaram que no
dia 05 de julho de 2024 foram retiradas todas as notícias publicadas no período compreendido
entre 16/03/2015 e 27/06/2024. Defenderam que a informação oficial da Assessoria de
Comunicação do Município de Capanema dá conta que todas as páginas, quais sejam Facebook,
Instagram e Site Oficial de Capanema, foram devidamente desativadas, com a finalidade de
cancelar quaisquer publicidades municipais no período eleitoral, mas que algumas publicações,
quando se possui o respectivo link, ainda é possível de acesso, o que, naturalmente, não está
sob o controle desta Municipalidade. Requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção
integral da sentença de improcedência.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto (id.43966735).
Conclusos os autos, foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem a
respeito da eventual ilegitimidade passiva do Município de Capanema, tendo em vista que as
sanções do art. 73, da Lei das Eleições são dirigidas aos agentes públicos.
O Movimento Democrático Brasileiro - Executiva Municipal de Capanema arguiu que o
cumprimento da obrigação de fazer consistente na retirada da publicidade institucional vedada
recai sobre o ente público, o que justifica a manutenção da municipalidade no polo passivo na
presente demanda (id. 44188780).

Num. 44440169 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
Os requeridos deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento da preliminar e, no mérito,
reiterou o desprovimento do recurso (id. 44218075).
É o relatório.
VOTO
II.i. O Recurso é tempestivo, já que a sentença dos embargos de declaração foi publicada em
21/08/2024 (id.43954546), sendo o recurso interposto no dia 22/08/2024 (id. 43954550).
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade o recurso deve ser
conhecido.

II.ii. Da ilegitimidade passiva do Município de Capanema
A Executiva Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Capanema ingressou com
representação por conduta vedada, em razão de veiculação de publicidade institucional no
período vedado, nos termos do art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições em face de Américo Bellé,
prefeito de Capanema e o próprio Município de Capanema, na condição de pessoa jurídica de
direito público.
Como se trata de matéria de ordem pública, passa-se a analisar a questão da legitimidade
passiva do Município, em que pese não tenha sido aventada pelas partes.
O Recorrente, ao ser intimado, afirmou que o cumprimento da obrigação de fazer consistente na
retirada da publicidade institucional vedada recai sobre o ente público, o que justifica a
manutenção da municipalidade no polo passivo na presente demanda.
Todavia, entendo que não lhe assiste razão no ponto.
Com efeito, as condutas previstas no art. 73, da Lei nº 9.504/97 são dirigidas aos candidatos e
agentes públicos responsáveis pela prática da infração e não aos entes públicos aos quais o
agente público se encontra vinculado, nos termos do que dispõe o caput do art. 73:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais.
Este também é o entendimento que vigora em outros Tribunais Regionais, que já se debruçaram
sobre o tema:
Recurso. Representações. Uso de bem público. Favorecimento de candidatura.
Conduta vedada. Art. 73, inc. I, da Lei n. 9.504/97. Litisconsórcio passivo
necessário. Decadência. Eleições 2016. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva

Num. 44440169 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
rejeitada. A legitimidade para figurar no polo passivo de ações em que se
apura o cometimento de conduta vedada é do agente público responsável
pela infração e dos candidatos por ela beneficiados. O ente municipal ao qual
o agente público se encontra vinculado não detém legitimidade para
responder à demanda, pois a responsabilidade é da pessoa física que o
representa e age em seu nome. Ação ajuizada contra o agente
público.Legitimidade passiva ad causam do prefeito configurada. Defesa exercida
por advogado constituído nos autos, visto que o objeto da lide não se refere a
direito ou interesse próprio do município a justificar a atuação da sua Procuradoria
Jurídica. 2. Preliminar de ofício. Formação de litisconsórcio passivo necessário
entre os integrantes da chapa majoritária nas ações visando à cassação do registro,
do diploma ou do mandato. A ausência de sua formação é causa de
nulidade,conforme art. 115, inc. I, do Código de Processo Civil. Ação que deve ser
proposta até a data da diplomação, segundo o art. 22, § 1º, da Resolução TSE n.
23.462/15, sob pena de implemento da decadência do direito. Transcorrida a
cerimônia de diplomação dos candidatos, é de ser reconhecida a aludida
decadência, visto não mais ser possível a emenda da inicial. Extinção dos
processos com resolução do mérito.
(TRE-RS - Recurso Eleitoral nº27717, Acórdão, Des. DESEMBARGADOR
ELEITORAL CARLOS CINI MARCHIONATTI, Publicação: DEJERS - Diário de
Justiça Eletrônico do TRE-RS, 07/04/2017).
RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE - ACOLHIMENTO -
VEICULAÇÃO
DE
PROPAGANDA
INSTITUCIONAL
NOS
TRÊS
MESES
ANTERIORES AO PLEITO - INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO EDUCATIVO,
INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL - PROMOÇÃO DO AGENTE
PÚBLICO E DA CANDIDATURA POR ELE APOIADA - CONDUTA VEDADA
PREVISTA NO ART. 73, INCISO VI, "B", DA LEI N.º 9.504/97 - CONFIGURAÇÃO -
PROVIMENTO. Nos termos do artigo 73, §8º, da Lei n.º9.504/97, a legitimidade
passiva, nas representações por conduta vedada, é do agente público
responsável pela prática do ato, e não da pessoa jurídica de direito público
que representa. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade de
parte para excluir o ente estatal do pólo passivo da demanda. A propaganda
institucional deverá revestir-se de caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar conteúdo que enseje a promoção pessoal de
agente público. Na Espécie, houve a divulgação de propaganda institucional
contendo frase e slogan da gestão municipal, dissociados de qualquer obra ou
serviço realizado pela Prefeitura, donde se infere o intuito de promoção do agente
público à frente da administração municipal e do grupo político por ele apoiado. A
inexistência de referência expressa ao pleito ou a candidato é irrelevante para a
configuração da conduta vedada inserta no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n.º
9.504/97. Independentemente da também que autorizada a propaganda
institucional, a tão só permanência da divulgação da propaganda institucional nos
três meses que antecedem ao pleito é suficiente para a caracterização da conduta

Num. 44440169 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
vedada, dada a presumida violação ao equilíbrio da disputa eleitoral. Recurso
provido para aplicar à recorrida a pena de multa inserta no §4º do artigo 73 da Lei
n.º 9.504/97.
(TRE-RN - RECURSO ELEITORAL nº53103, Acórdão, Des. MANUEL MAIA DE
VASCONCELOS NETO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
19/06/2013).
O fato de ter sido requerida a obrigação de fazer consistente na retirada da publicidade
institucional vedada não justifica a presença do ente público no polo passivo, eis que a ordem
poderia ser direcionada ao Prefeito, na condição de Chefe do Poder Executivo, pois personifica a
pessoa jurídica de direito público.
Por essa razão, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva do Município de Capanema,
excluindo-o do feito.
II.iii. Mérito
O cerne do Recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor
de cinco a cem mil UFIR.

Cabe salientar ainda, a recente Resolução TSE nº 23.735/2024, que agrupa os ilícitos eleitorais e
sobre as condutas vedadas dispõe que:

Num. 44440169 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47

Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral; e
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais
meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a divulgação
tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura publicidade
institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet para estrito
cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei Complementar nº
101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º do art. 29 da Lei nº
14.129/2021.

Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade institucional, por
qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social.
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves ensina que “o dever de informar suportado pelo Poder Público,
essencial para a transparência e eficiência da gestão pública, recebe no período crítico das
eleições (três meses antes do pleito) a severa limitação do art. 73, VI, b, sendo que o
reconhecimento do ilícito prescinde do viés personalista ou eleitoreiro da propaganda ou
publicidade, presumindo a lei que qualquer divulgação de atos e realizações da administração,
nessa fase, prejudica a igualdade da disputa eleitoral.” (Direito Eleitoral, 3ª ed., Atlas, p. 285).
A norma visa reduzir atos administrativos que possam gerar desigualdade, mesmo que realizados
sem infringir o art. 37, §1º da Constituição Federal, com o objetivo maior de possibilitar a
normalidade, isonomia e a legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da
veiculação de publicidade institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do
pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não,
impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental,
desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua
influência no pleito.

Num. 44440169 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
II.iv. O Recorrente ajuizou Representação em face do Prefeito Municipal, Américo Bellé e do
Município de Capanema, sob a alegação de que teria sido mantida publicidade institucional no
sítio eletrônico da Prefeitura de Capanema, em período vedado pelo mencionado art. 73, VI, ‘b’,
da Lei das Eleições.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a Representação Eleitoral, sob a seguinte
fundamentação:
Conclui-se , portanto, que , na realidade, não houve autorização para veiculação de
publicidade institucional no sítio eletrônico do Município de Capanema, o que afasta
a subsunção da conduta da parte representada ao art . 73 , VI, "b" , da Lei 9.504/97
. Na realidade , o que se tem nos autos é a demonstração de que , via links
externos , na data das consultas realizadas pela representante , ainda era possível
acessar , por via transversa, algumas notícias que haviam sido removidas da
página de publicidade institucional do referido sítio eletrônico, o que foi
posteriormente corrigido , já que os links apontados pela parte representante já não
mais conduzem a notícia alguma. Assim, não se configura, no presente caso, a
prática de conduta vedada descrita no art. 73 , VI , "b" , da Lei nº 9 .504/97, uma
vez que as medidas tomadas pelos representados demonstram a observância dos
comandos legais, afastando a hipótese de abuso de poder ou desequilíbrio na
disputa eleitoral.
Contudo, o Recorrente afirma que comprovou a irregularidade das postagens na página oficial da
Prefeitura de Capanema por meio de ata notarial, a qual demonstra que no próprio site poderiam
ser acessadas as matérias, e não por meio de “links externos".
Analisando o caso, com razão o Recorrente.
Na inicial, foi juntada uma ata notarial (id.43954510), cujo acesso foi realizado em 16/07/2024,
contendo as seguintes publicações:

Na sentença, o MM. Juízo entendeu que as matérias impugnadas não estavam disponíveis na
página principal do site da Prefeitura, mas em links externos e que a publicação de matéria pela
Prefeitura de Capanema, em 05/07/2024, informando que haveria a interrupção de veiculação de
publicidade institucional, bastaria para afastar a conduta vedada, como se infere do seguinte
trecho da sentença:
(...) que conforme alegado pelo Ministério Público Eleitoral, as peças de

Num. 44440169 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
comunicação indicadas nos documentos que instruem a inicial foram retiradas do
sítio eletrônico do Município de Capanema, no qual, inclusive, foi veiculado
comunicado com o seguinte teor: “De 6 de julho a 7 de outubro de 2024 , a
Prefeitura de Capanema manterá suspensa a exibição de notícias no site que
impliquem em publicidade institucional bem como as redes sociais oficiais serão
desativadas. Essa medida visa cumprir a proibição de publicidade institucional de
atos, programas , obras e serviços prestados pela instituição durante o período
eleitoral, conforme determinado pelo art . 73 , VI , alínea b , da Lei nº 9 .504/1997
Após esse período, todas as notícias serão restabelecidas em nosso site.
Agradecemos a compreensão de todos e estamos à disposição para esclarecer
quaisquer dúvidas.
Terceiro, que, consultando-se o sítio eletrônico do Município de Capanema,
constata-se que a comunicação acima mencionada foi publicada na sexta-feira,
05/07/2024.
Quarto, que as eleições de 2024 serão realizadas, em primeiro turno, no dia 06/10,
de modo que o período abrangido pela vedação ora analisada tem por termo inicial
o dia 05/07/2024.
Quinto, que os documentos apresentados nos ID 122643680 e 122643536
corroboram a hipótese de que, na realidade, houve a interrupção da veiculação de
publicidade no site oficial da Prefeitura de Capanema no dia 05/07/2024.
Nesse contexto, bem analisadas as provas existentes nos autos, verifica-se que, na
realidade, a representação se baseou na obtenção, via pesquisa na internet, de
notícias que, embora acessíveis diretamente via links externos, não se
encontravam formalmente em divulgação no local para tanto destinado no site
oficial do Município de Capanema. Chega-se a essa conclusão porque (a) o
representante em nenhum momento demonstrou que, acessando a página de
notícias diretamente, chegava-se a elas; (b) o Ministério Público Eleitoral, em sua
primeira intervenção, já identificou que, acessando diretamente o site, a publicidade
não era encontrada (pelo contrário, recebia-se a informação de que a publicidade
fora suspensa em respeito à vedação da lei eleitoral); e (c) este magistrado, ao
analisar o feito inicialmente, chegou à mesma informação que o Ministério Público
Eleitoral.
Ocorre que o Recorrente anexou aos autos a lista de matérias com os respectivos links, bem
como a ata notarial comprovando a data e local das postagens ilícitas promovidas pelos
Recorridos, indicando que, embora a Prefeitura tenha publicado matéria informando que retiraria
as publicações do sítio eletrônico em 05/07/2024, as manteve, pelo menos até 16/07/2024, data
de registro da ata notarial.
É sabido que a configuração do ilícito não ocorre somente com a postagem de publicidade
institucional no período vedado, mas também abrange sua manutenção durante os três meses
anteriores ao pleito, ainda que tenha sido veiculada inicialmente no período permitido.

Num. 44440169 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
Nesse sentido é a jurisprudência do C. TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/1997. PERÍODO
CRÍTICO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS REALIZADAS EM PERÍODO
ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL.
DEVER
DE
ZELO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. 1. O chefe do Poder Executivo
é responsável pela divulgação da publicidade institucional em página oficial da
Prefeitura em rede social, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nela veiculado
e fiscalizar os atos dos seus subordinados, de modo que o prévio conhecimento,
nesse caso, é presumido. 2. A permanência da propaganda institucional durante o
período vedado configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em
momento anterior e independentemente de conteúdo eleitoreiro da mensagem,
tendo em vista a disparidade em relação aos demais candidatos que não contam
com a máquina pública para a divulgação de suas campanhas. 3. Agravo interno a
que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060038522,
Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/03/2023).

Essa mesma orientação é seguida por esta Corte Eleitoral, inclusive em recente precedente e por
outros Tribunais Regionais Eleitorais, como se vê:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por Antonio Luis Szaykowski contra sentença da
153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou parcialmente procedente a
Representação Eleitoral proposta pelo Diretório Municipal do Partido Movimento
Democrático Brasileiro, aplicando-lhe multa de R$ 7.320,50 por conduta vedada a
agente público, consistente na manutenção de propaganda institucional no site da
Prefeitura de Cruz Machado/PR em período vedado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se a manutenção de propaganda institucional no site oficial da Prefeitura

Num. 44440169 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
durante o período vedado configura conduta vedada, passível de sanção conforme
o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito eleitoral, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral.
3.2. A jurisprudência do TSE tem entendido que a mera permanência da
propaganda institucional em período vedado, independentemente de menção a
candidatura ou pedido de voto, configura a conduta vedada.
3.3. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência de conduta
vedada, uma vez que as postagens foram mantidas no site da Prefeitura durante o
período vedado, configurando o ilícito eleitoral.
3.4. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a multa
aplicada encontra-se devidamente fundamentada e proporcional à infração
cometida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o
recorrente ao pagamento de multa por conduta vedada a agente público, com fulcro
no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4.2. A manutenção de publicidade institucional em período vedado configura
conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante
a autorização ou anuência do beneficiário para a configuração do ilícito.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante:
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060130357, rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE de 28/06/2024.
- TSE, Recurso Especial Eleitoral 37354/RJ, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
de 30/05/2023.
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060006806, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 27/08/2024).

Num. 44440169 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47

Recurso.
Conduta
Vedada.
Configuração.
Manutenção
de
Publicidade
Institucional em perfil oficial da Câmara Municipal em rede social, durante o período
proscrito. Enquadramento fático à disposição insculpida no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997. Desprovimento.
1. Conforme interpretação adotada pela Corte Superior Eleitoral, o rol contido no
art. 73 da Lei n.º 9.504/1997 tem natureza meramente formal e objetiva, de maneira
que basta o enquadramento fático às hipóteses previstas na norma em apreço para
que esteja configurada a conduta vedada. Precedentes.
2. A conduta típica insculpida no art. 73, II, da Lei 9.504/1997 diz respeito à
proibição do
3. A permanência de publicidades institucionais em perfis oficiais de entidades
públicas, durante o período vedado, ainda que publicadas em momento anterior,
configura o ilícito eleitoral previsto no art. 73, inciso VI, alínea “b”;, da Lei nº
9.504/97;
4. Recurso a que se nega provimento em consonância com o entendimento
ministerial.
(TRE-BA RECURSO ELEITORAL nº060007672, Acórdão, Des. Danilo Costa Luiz,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 30/08/2024).
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. USO DE LOGOMARCA DO
GESTOR EM BENS PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B,
DA LEI Nº 9.504/1997. PERÍODO VEDADO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS
REALIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DEVER DE ZELO.
1 - É importante destacar que no abuso de poder o bem tutelado é a legitimidade,
normalidade e sinceridade das eleições, enquanto na conduta vedada o que se
objetiva tutelar é a igualdade na disputa e moralidade administrativa.
2 - Como o ilícito eleitoral se configura a partir da mera publicação, nos três
meses que antecedem as eleições, de qualquer tipo de propaganda institucional e
inexistindo dúvidas tanto da afixação das placas nos prédios e bens móveis da
municipalidade, bem como da divulgação de atos de propaganda no perfil do
facebook da prefeitura, está configurada a conduta vedada do artigo 73, VI, b, da
Lei 9.504/97.
3 - A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza o

Num. 44440169 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente.
4 - Nos termos da jurisprudência dessa Corte Regional Eleitoral as condutas
vedadas na lei eleitoral são cláusulas de responsabilidade objetiva e independem
da comprovação do dolo ou da culpa do agente e da potencialidade lesiva para
influenciar o pleito.
5 - Pelas circunstâncias e particularidades do caso específico, aplicando as
regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece, como determina o artigo 375 do Código de Processo
Civil, se torna impossível acreditar que os beneficiários não tiveram conhecimento
da conduta ilícita perpetrada.
6- Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido.
(TRE-GO- RECURSO ELEITORAL nº060032327, Acórdão, Des. Ana Cláudia
Veloso Magalhães, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024).
Em razão desse mesmo argumento, não socorre aos Recorridos a tese de que as notícias
veiculadas somente poderiam ser acessadas por meio de links externos, o que excluiria o ilícito. A
manutenção da publicidade institucional também configura conduta vedada, seja nas páginas
principais ou nas notícias mais antigas contidas no site oficial do Município, cabendo ao gestor
público a realização de providências tecnológicas para retirar todo o material publicitário do site
da Prefeitura durante o período proibido.
Tanto é assim que a própria Assessoria de Comunicação da Prefeitura afirma que as notícias
ficaram disponíveis pelo menos no Instagram do Município, ainda que não na página principal:
Deste modo, a alegação dos Recorridos no sentido que em que pese as medidas legalmente
adotadas pelo Município de Capanema, algumas publicações, quando se possui o respectivo link,
ainda é possível de acesso, o que, naturalmente, não está sob o controle desta Municipalidade,
não tem o condão de afastar a conduta vedada perpetrada.
Consoante entendimento já assentado pelo TSE, o chefe do Poder Executivo é o responsável
pela veiculação de publicidade institucional, haja vista ser o titular do órgão em debate. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90. GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS. DESVIO DE FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATO NÃO ELEITO. PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSÁVEIS.
INELEGIBILIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal
Regional Eleitoral confirmou a sentença proferida em ação de investigação judicial

Num. 44440169 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
eleitoral e manteve a condenação dos recorrentes à sanção de inelegibilidade, em
razão do uso indevido de meios de comunicação social e de abuso do poder
econômico e político, e, por outro lado, aplicou somente ao candidato recorrente a
sanção de multa em razão da prática de condutas vedadas aos agentes públicos
em campanhas, decorrentes dos seguintes fatos: (i) publicação do Jornal Gazeta de
Nilópolis, com atuação voltada para favorecer o então prefeito e candidato à
reeleição; (ii) veiculação de publicidade institucional e de propaganda eleitoral em
locais públicos e em inaugurações de obras públicas; (iii) realização de ações
sociais por meio de centro social com o nome do então candidato a prefeito.
(...)
.18. As alegações de que o recorrente Alessandro Alves Calazans não teria
mandado distribuir revistas durante as inaugurações de obras públicas e de que
seria indispensável a sua notificação prévia para fins de aplicação de sanção
esbarram nos óbices dos verbetes sumulares 24 e 72 do TSE, uma vez que tais
questões não foram especificamente debatidas e decididas pelo Tribunal de origem
e o acórdão recorrido não contém elementos que corroborem tais afirmações. De
qualquer sorte, a responsabilidade do recorrente pela divulgação de publicidade
institucional no período vedado não poderia ser afastada na espécie, pois a
orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que "o chefe do Poder Executivo
é responsável pela divulgação da publicidade institucional, independentemente da
delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu conteúdo (AgR-RO
2510-24, rel. Min. Maria Thereza, DJe de 2.9.2016)" (RO 1723-65, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 27.2.2018).
(TSE- Recurso Especial Eleitoral nº37354, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/05/2023)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 73, VI, b, DA LEI Nº 9.504/1997. INCIDÊNCIA DE MULTA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA O ENTÃO PREFEITO, NA QUALIDADE DE
AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. CARÁTER
OBJETIVO
DO
ATO.
PERFIL
DA
PREFEITURA
NO
INSTAGRAM.
RESPONSABILIDADE DO GESTOR. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº
30/TSE.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
VERGASTADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.1. Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, foi
veiculada em rede social da Prefeitura, em período proibido, publicidade
institucional sem demonstração de situação excepcional de grave e urgente
necessidade pública autorizativa de tal procedimento.2. A caracterização de
conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período proibido,
prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que
independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.3. O chefe do Poder
Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em rede social
oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado.

Num. 44440169 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
Precedentes.4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, aplicando-se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.5. Agravo a
que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004759,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/03/2022),

Deste modo, o chefe do poder executivo possui a responsabilidade de gerir a administração
pública, uma vez que representa o órgão, possuindo a prerrogativa de zelar pelos conteúdos
veiculados em sua gestão, de modo que não se pode permitir a ausência de responsabilidade ou
a alegação de ausência de prévio conhecimento.
Para além, em que pese o Juízo Eleitoral e o Ministério Público em primeiro grau, no momento da
propositura da ação, em 18/07/2024, tenham constatado que as notícias não estavam disponíveis
no site principal da Prefeitura, não se pode ignorar que a ata notarial trazida pelo Recorrente
indica a manutenção das publicidades em 16/07/2024, dentro do período proibido, o que impõe a
reforma da sentença.
II.v. Quanto ao valor da multa, o Recorrente pleiteia sua aplicação acima do mínimo legal, uma
vez que mantidas 5 (cinco) matérias de publicidade institucional durante o período vedado.
Os Recorridos, por sua vez, sustentam a inaplicabilidade de qualquer multa, eis que não haveria
nenhuma matéria a ser excluída do site da Municipalidade.
No caso, apesar da existência de 5 (cinco) matérias que continuaram disponíveis, tratou-se de
apenas um meio de comunicação e de publicações que não se encontravam na página principal.
Além disso, é de se considerar, ainda, que os Recorridos tomaram providências técnicas para
evitar a veiculação de publicidade institucional no período vedado, apesar de algumas matérias
continuarem no ar. Embora essa atitude não tenha o condão de afastar a responsabilidade, como
afirmado anteriormente, vislumbro que deva ser considerada para fins de fixação do valor da
multa.
Logo, sopesado o alcance das publicações, que atingiram poucas pessoas, porque não
constantes da página principal, aliado ao fato de que houve uma tentativa de alerta sobre as
vedações do período eleitoral por parte dos Recorridos, entendo que a multa pode ser fixada em
seu mínimo legal.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto pelo Movimento
Democrático Brasileiro de Capanema; por excluir, de ofício, o Município de Capanema do
polo passivo da ação; e, no mérito, voto pelo provimento parcial do Recurso Eleitoral
aplicando-se a multa no mínimo legal ao Recorrido Américo Bellé.

Num. 44440169 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113065698800000043384175
Número do documento: 25033113065698800000043384175
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/03/2025 13:21:47
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600136-
55.2024.6.16.0194 - Capanema - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - CAPANEMA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA CONTO GUIMARAES PEREIRA - PR101032, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RECORRIDOS: MUNICIPIO DE CAPANEMA, AMERICO BELLE - Advogado dos RECORRIDOS:
ROBSON PINHEIRO DA SILVA - PR66740.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso, excluiu, de ofício, o Município de Capanema do polo
passivo da ação, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025